Tribunal: STF
Processo: Rcl 72769
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação a articular ofensa às decisões desta Suprema Corte nas ADPFs n. 395 e 444, da decretação da custódia temporária do reclamante, no bojo de investigação em curso.



    Aduz que, além de não estarem presentes os requisitos da prisão provisória nominada e utilizados fundamentos inerentes à segregação preventiva, a incoativa não se sustenta, pois, empregada como condução coercitiva e “uma forma de tortura moderna”, porquanto, além de ostentar condições pessoais favoráveis, “já realizada toda a fase ostensiva da operação”.



    Requer, por isso, seja determinada a sua imediata soltura.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 13), e prestadas informações pelo Juízo reclamado (eDOC 17), o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não conhecimento do reclamo (eDOC 19). 



    É o relatório. Decido.



    2. A presente reclamação, de fato, é incabível.



    Como é cediço, o manejo da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Cabe ressaltar que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. 



    Nesse sentido, por todos, cito os seguintes precedentes: Rcl 4090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 26269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/05/2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12/05/2017; Rcl 25688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017 e Rcl 25156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017.



    3. No caso em análise, alega o reclamante que a sua prisão temporária, em verdade, implica em inobservância das decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs 444 e 395, nos quais esta Corte assentou a não recepção da expressão ´para o interrogatório’ constante do art. 260 do CPP e declarou a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva dos investigados e de réus para o interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. In verbis:



    “Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, §1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando “transcrito literalmente o texto legal impugnado” e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão “para o interrogatório”, constante do art. 260 do CPP. “ (ADPF 444, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14.06.2018)



    Nessa ordem de ideias, examinando detidamente os autos, verifico que a presente reclamação há de ser rejeitada, porquanto a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    3.1. De plano, porque facilmente se depreende da narrativa que o cenário apontado nos autos indica, de plano, o não esgotamento das vias ordinárias, requisito indispensável para o conhecimento do instrumento processual eligido, nos moldes do preceituado no art. 988, §5º, do CPC.



    Afinal, é assente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio nem de ação rescisória. Nesse sentido: 



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido. (Rcl 24639 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-121 DIVULG 08-06-2017 PUBLIC 09-06-2017)



    Agravo regimental na reclamação. ADI nºs 2.356/DF e 2.362/DF. Inexistência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Uso da via reclamatória como sucedâneo recursal. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Reclamação usada como sucedâneo de recurso a ser desenvolvido pelos meios ordinários nas ações paradigmas ou pelos respectivos graus no MS nº 0000466-54.2014.404.0000. 2. Há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes para que seja admitida a reclamatória constitucional. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 19687 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2017)



    Na mesma linha: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 13.02.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 05.03.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 26.03.2015).



    Ressalto que por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI quando do julgamento da Rcl 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se “o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC” .



    Na espécie, em verdade, o reclamante carece de interesse processual, pois inadequada a ação escolhida para os fins pretendidos (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados, especialmente porque, nos termos de pacífica jurisprudência desta Corte, inviável a “aplicação do princípio da fungibilidade para apreciar a reclamação como mandado de segurança ou habeas corpus” (Rcl 25782 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 19.02.2019, destaquei), sobretudo em atuação per saltum às instâncias antecedentes.



    3.2. Não bastasse, como ressaltado, os paradigmas trataram especificamente da inconstitucionalidade da condução coercitiva de investigados e réus para interrogatório. 



    Na situação posta sob exame, no entanto, como destacado pelo Ministério Público Federal, em sua manifestação nestes autos:



     “11. Depreende-se dos autos que a prisão do reclamante foi decretada no bojo de investigação de crimes de natureza gravíssima, sendo ele destacado como um dos líderes de organização criminosa associada ao PCC no Estado de Goiás.



    12. Conforme informou a autoridade reclamada, “Esses delitos são atribuídos a um grupo de criminosos que, embora alguns estejam presos no complexo prisional de Aparecida de Goiânia-GO, continuam a participar ativamente de atividades ilícitas, tando dentro quanto fora do presídio, com a colaboração de indivíduos em liberdade”.



    13. Diante deste cenário narrado, a segregação provisória do investigado exsurge necessária e justificada para o próprio estancamento das atividades ilícitas do grupo criminoso. Como informado, a influência da organização criminosa é tão severa que, mesmo presos, os indivíduos continuam a comandar atividades ilícitas engendradas do lado de fora do presídio de Aparecida de Goiânia, contando com o auxílio de outros membros do grupo que se encontram em liberdade.



    14. Se assim o é com alguns membros do grupo já presos, forçoso concluir que, em liberdade, as atividades ilícitas tendem a se intensificar, o que justificaria a manutenção da prisão preventiva do investigado. Aliás, a investigação teve início com a verificação da procedência das informações que apontavam para a atuação de uma facção criminosa no interior do sistema prisional. 



    15. Outro ponto relevante é que os indícios apontam para a participação ativa dos investigados em uma organização criminosa voltada para a prática de diversos delitos graves, incluindo tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo e homicídios, o que justifica a prisão preventiva para o estancamento de tais atividades.



    16. É preciso mencionar, ainda, que a audiência de custódia foi realizada no dia 26 de setembro do corrente ano e todas as prisões dos integrantes da referida organização foram mantidas. 



    Isto é, o Plenário do Supremo Tribunal Federal não tratou do tema, no referido julgamento, sob o enfoque trazido nesta reclamação. A situação fática dos autos, portanto, desborda do ato apontado como paradigma. 



    Dessa forma, não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e os precedentes vinculantes, a irresignação deve ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.



    Outrossim, consoante remansosa jurisprudência desta Suprema Corte, “A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (Rcl 29822 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.08.2018), de maneira que inviabilizado, também por isso, o reconhecimento da nulidade inquinada.



    3.3. Por fim, também como bem asseverado pelo Parquet federal:



    [...] em que pese a alegação do reclamante de possuir um filho menor, cujo sustento é de sua responsabilidade, não há comprovação nos autos de que a criança esteja desamparada em decorrência de sua prisão, razão pela qual não justifica, por si só, a revogação da medida.



    4. Pelo exposto, nos termos dos arts. 21, §1°, e 192, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 04 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente